Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-78.2021.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-78.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HITTALO ALAN ALVARES CINTRA - CPF: 028.052.141-37 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
” (N.U 1021952-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos
,
se o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002952-78.2021.8.11.0013

APELANTE: HITTALO ALAN ALVARES CINTRA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HITTALO ALAN ALVARES CINTRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, com condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.

O apelante ajuizou a demanda em razão da cobrança de Cartão de Crédito Consignado, realizada pelo apelado, sem que tenha solicitado especificamente tal contratação, pois contratou empréstimo consignado; aduz que os descontos já ultrapassam mais de 109 parcelas mensais ininterruptas do salário de servidor do Estado de Mato Grosso, sua única fonte de renda, que superam o valor de R$ 34.601,26 (trinta e quatro mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos).

Assevera que houve ofensa ao princípio da transparência, porque a instituição financeira deixou de prestar informações claras e objetivas; alega que instituição financeira celebrou dois contratos, o de mútuo e de cartão de crédito e débito; indica que está configurado o dano moral, pela conduta maliciosa do apelado, que sujeitou a apelante ao pagamento de empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado.

Defende a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida em seu salário, nos termos do art. 42 do CDC. Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado se insurge contra a gratuidade da justiça, argui a ocorrência de prescrição parcial, decadência. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em contrarrazões o apelado argui a prejudicial de mérito – prescrição, ao argumento que o autor ajuizou a ação em 23/06/2021, de modo que há prescrição para o período compreendido entre 06/12/2011 – data da assinatura do contrato a 23/06/2016. Também argui a preliminar de decadência, visto que o contrato foi celebrado em 06/12/2011 e o art. 178, inciso II, do Código Civil estabelece que é de 04 (quatro) anos o prazo para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Em que pesem tais alegações, o réu apresentou com sua contestação várias faturas de cartão de crédito, sendo que a última delas consta como a data de vencimento 10/07/2021.

Desta feita, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a fatura do cartão de crédito é regularmente e mensalmente enviada/emitida e, no caso em análise, descontado o valor mínimo dos proventos do autor, a contagem do prazo decadencial e prescricional inicia desde o último pagamento.

Assim, o autor instruiu a inicial com seu holerite indicando desconto da fatura do cartão de crédito em abril/2021 e a ação foi ajuizada e autuada no mês de junho/2021, de modo que não há falar em prescrição e decadência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATOS SUCESSIVOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
” (N.U 1021952-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato. (TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antônia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”
(...)”
(N.U 1027229-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

O apelado também se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça. Entretanto, o benefício foi concedido ao autor em decisão prolatada e juntada no PJe em 09/08/2021. Ademais, não apresenta argumentos e provas relevantes para, neste momento, obter a revogação da gratuidade concedida ao autor.

Quanto ao mérito, o apelante alega, em resumo, que não solicitou a contratação de serviços de cartão de crédito consignado, mas de empréstimo consignado; aduz que o débito é impagável e os descontos já ultrapassam mais de 109 parcelas mensais ininterruptas do salário de servidor, sua única fonte de renda, que superam o valor de R$ 34.601,26 (trinta e quatro mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos).

Assevera que houve ofensa ao princípio da transparência e que a instituição financeira celebrou dois contratos, o de mútuo e de cartão de crédito e débito; indica que está configurado o dano moral, pela conduta maliciosa do apelado, que sujeitou a apelante ao pagamento de empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado; defende a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida em seu salário, nos termos do art. 42 do CDC.

Em sua contestação, a instituição financeira apresentou o
“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, na qual consta “ticado” no campo “cartão de crédito”, bem como, no Item IV – Características da Operação a indicação de Cartão de Crédito (Cartão BMG Card), estabelecendo:
“Valor mínimo consignado, para pagamento mensal da fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo”
.

O mencionado termo está assinado pelo autor (fato não impugnado), assim como a Solicitação de Saque Complementar e acompanhado dos seus documentos pessoais. O réu também junta vários TED ́s e faturas de cartão de crédito, o que evidencia a relação jurídica mantida entre as partes.

Não convence, também, a alegação de
ofensa ao princípio da transparência e celebração de dois contratos
, pois está evidente a contratação dos serviços de cartão de crédito, como acima especificado
.

Dessa forma, pertinente a manutenção da sentença de reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes e utilização do cartão de crédito consignado com retenção de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Assim, não convence a alegação do apelante de que não contratou os serviços na modalidade
cartão de crédito consignado com retenção de Reserva de Margem Consignável (RMC).

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato e as faturas do cartão de crédito, prova não desconstituída pelo apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(N.U 1013763-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Nesse sentido já manifestou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15
% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa
, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022